Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707038-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA BRAGA AGRAVADO: MICHAEL DE JESUS CASTRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Maria Braga contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 226867487 do processo n. 0725344-07.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Michael de Jesus Castro, revogou a decisão que havia determinado a expedição de mandado de desocupação compulsória. Em suas razões recursais (ID 69220252), a agravante narra que a sentença proferida determinou a desocupação do imóvel pelo réu no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da decisão. Sustenta que o requerido tomou conhecimento da sentença em 15/10/2024, data em que consta a ciência pelo procurador do réu no sistema PJe, na aba “expedientes”. Defende, nessa linha, não ser necessária a expedição de mandado de intimação pessoal do requerido, pois este compareceu espontaneamente aos autos por meio de seu patrono e opôs embargos de declaração contra a sentença, o que demonstra a ciência inequívoca da decisão e comprova o decurso do prazo para desocupação voluntária. Argumenta também que “por saber que terá que desocupar o imóvel o Agravado está dilapidando o imóvel, bem como, há indícios da venda e conforme comprovado pelas fotos juntadas nos autos (ID. 220205299), o que aumenta a urgência na expedição imediata do mandado de reintegração de posse compulsória para que o imóvel não seja dolosamente depreciado e perca seu valor de mercado”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja expedido mandado de desocupação compulsória. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 69220704). Consoante decisão de ID 69286129, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 70275167. Ante a prevenção verificada (ID 69226633), os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Sandra Maria Braga (agravante) contra Michael de Jesus Castro (agravado), em que foi julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (...) 1. RESCINDIR o contrato de cessão de direitos por inadimplemento da parte requerida; 2. REDUZIR de forma equitativa as arras contratuais para R$ 100.000,00 [cem mil reais]; 3. CONDENAR a parte requerente a restituir o valor pago pelo requerido, retendo-se o valor de R$ 100.000,00 a título de arras, corrigido monetariamente conforme IPCA ou do índice que vier a substituí-lo [CC, art. 389, parágrafo único, com redação dada pela Lei n° 14.905 de 28 de junho de 2024] a partir de cada desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora mês a mês que serão calculados à razão da taxa referencial conforme Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo [IPCA] - [art. 406, § 1°, do Código Civil], a partir da citação. 4. REINTEGRAR a parte autora no imóvel objeto do litígio, concedendo o prazo de 2 meses para que o requerido possa desocupar o bem imóvel, inclusive, utilizando a força policial para ser reintegrada após o prazo ser esgotado. E ainda, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil DEFIRO o pedido de tutela de urgência na sentença para reintegrar a parte autora na posse do bem, concedendo ao requerido o prazo de 2 meses para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação compulsória, inclusive, com o auxílio de força policial. (...) Expeça-se o mandado de reintegração de posse, com a informação do prazo de graça de 2 meses para o requerido desocupar o bem voluntariamente, sob pena de desocupação compulsória, inclusive, com auxílio de força policial. (...) Opostos embargos de declaração pelo requerido em 22/10/2024 (ID 215388065), estes foram rejeitados (ID 224085171). No dia 31/1/2025, a autora peticionou solicitando a expedição de mandado de reintegração de posse para desocupação compulsória, por entender transcorrido o prazo para desocupação voluntária (IDs 224370206 e 224694342). Foi determinada a expedição do mandado em 17/2/2025 pelo Juízo de origem (ID 226255591). O requerido, em 21/2/2025, solicitou a reconsideração da decisão que que determinou a desocupação compulsória (ID 226847741), “por entender que o prazo de desocupação voluntária ainda se encontra vigente, conforme interpretação consolidada nos embargos de declaração, ratificando a necessidade de coerência e estabilidade das decisões judiciais, de modo a evitar reinterpretações que comprometam a previsibilidade do processo e prejudiquem enormes prejuízos a parte ré e sua família, garantindo-lhe um prazo certo e definido para cumprimento da ordem judicial”. O pedido foi deferido, nos termos da decisão acostada ao ID 226867487, de modo que foi reenviado o mandado de intimação ao requerido (ID 227057407). Irresignada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Defende, em suma, não ser necessária a expedição de mandado de intimação pessoal do requerido, pois este compareceu espontaneamente aos autos por meio de seu patrono e opôs embargos de declaração contra a sentença, o que demonstra a ciência inequívoca da decisão e comprova o decurso do prazo para desocupação voluntária. Feita essa recapitulação, verifica-se que foi proferida a seguinte decisão pelo Juízo de origem, em 22/4/2025 (ID 233294391): (...) Ao julgar os embargos de declaração (ID 224085171), o magistrado sentenciante esclareceu que: “Nota-se que a sentença foi clara no entendimento de que o prazo de desocupação do imóvel foi determinado em sede de tutela de urgência, ou seja, iniciando com a ciência do requerido acerca de tal determinação.” No caso em exame, a tentativa de intimação pessoal da parte requerida, realizada no último endereço constante nos autos e, inclusive, informado pelo próprio réu, foi infrutífera (id. 230330973), não obstante as três tentativas realizadas pelo Oficial de Justiça, nos dias 06/03, 18/03 e 24/03 do corrente ano. Diante dos indícios de ocultação e do comparecimento espontâneo nos autos, inclusive com a apresentação de embargos de declaração pela patrona regularmente constituída (ID 215388065), presumo realizada a intimação pessoal do requerido sobre o prazo para a desocupação voluntária. A presunção encontra amparo no princípio da cooperação processual, que impõe às partes o dever de colaborar para a efetividade do processo, mantendo seus dados atualizados. Além disso, a medida se revela necessária em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual, considerando que a sentença já foi proferida há mais de seis meses. É importante destacar que o Código de Processo Civil busca conciliar a garantia da ampla defesa com a necessidade de celeridade processual. Nesse sentido, a exigência de que o devedor/requerido mantenha seus dados atualizados encontra sólido fundamento na legislação e na jurisprudência deste Tribunal. Ademais, verifica-se que o requerido compareceu espontaneamente aos autos, apresentando recurso em 22/10/2024 e, posteriormente petição, em 21/02/2025, o que atrai a aplicação analógica do artigo 239, §1o, do CPC. Evidente, assim, que o requerido teve acesso ao processo e está notoriamente ciente da determinação de desocupação voluntária. A fim de se evitar qualquer nova alegação de prejuízo, considero o requerido ciente e intimado da determinação de desocupação voluntária contida na sentença a contar de 21/02/2025, data em que peticionou nos autos, por meio da sua patrona regularmente habilitada, demonstrando ciência acerca da decisão de ID 226833327 e dos termos da referida sentença. Assim, à Secretaria para certificar o decurso do prazo de dois meses para a desocupação voluntária. Não havendo transcorrido, aguarde-se o decurso. Transcorrido o prazo "in albis", certifique o cartório e expeça-se mandado de desocupação compulsória. (...) Da análise do decisum, depreende-se que foi considerada a desnecessidade de intimação pessoal no presente caso, com reconhecimento de data de peticionamento do patrono do requerido como data da ciência para a desocupação voluntária. Houve ainda a determinação de verificação, pela secretaria do Juízo, acerca do transcurso do prazo, com expedição do mandado de desocupação compulsória em caso positivo. O prazo se encerrou em 21/4/2025, conforme certidão acostada ao ID 234930904. Acresce-se que houve a juntada de acordo entre as partes acerca da entrega das chaves do imóvel (ID 236122767), ainda que não homologado. Diante disso, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, pois o objetivo final do recurso já foi alcançado, conforme se verifica da decisão acostada ao ID 235943757 dos autos de origem. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora